Tribunal: TJES
Processo: 5008955-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008955-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO JOSE FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a reincidência genérica do apenado, não reconheceu a prescrição das penas constantes em 04 (quatro) guias de execução, e indeferiu pedidos de detração penal. A defesa pleiteia a reforma da decisão, alegando: (i) impossibilidade de o juízo da execução reconhecer a reincidência genérica, (ii) prescrição da pretensão executória em relação às guias mencionadas, e (iii) recálculo da pena remanescente com aplicação de remissões e detrações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se o juízo da execução pode reconhecer a reincidência, ainda que não declarada na sentença condenatória; (ii) se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória nas guias de execução referidas; (iii) se, com o reconhecimento da prescrição, deve haver recálculo da pena remanescente com aplicação de remissões e detrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1208), firma o entendimento de que o juízo da execução pode reconhecer a reincidência para a análise de benefícios da execução, ainda que não declarada na sentença condenatória, considerando-a uma circunstância pessoal do apenado que se aplica à totalidade das penas. A prescrição da pretensão executória não se aplica no caso, pois o curso da prescrição foi suspenso durante o período em que o apenado esteve preso preventivamente por outro delito, conforme o art. 116, parágrafo único, do Código Penal. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios reconhece que a prisão preventiva suspende o prazo prescricional da execução penal, sendo aplicável a regra do art. 116, parágrafo único, independentemente do tipo de prisão. Não havendo reconhecimento da prescrição das penas, fica prejudicada a análise do pedido de recálculo da pena remanescente com detrações.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, I; CP, art. 109, IV; CP, art. 116, parágrafo único; CP, art. 117, V; LEP, art. 66, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.920/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024; STF, AgRg no AREsp nº 2.130.985/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/4/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008955-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO JOSE FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
tem-se, aqui, r
ecurso
de
agravo em execução interposto
por
Fábio José Ferreira
, em face da decisão acostada no movimento
142
.1 da Execução Penal nº
0003273-91.2007.8.08.0050
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de Vi
ana
, que
reconheceu a reincidência
genérica do apenado
, bem como não reconheceu a prescrição em relação às penas das Guias de E
xecução nº 3746,
nº
3743,
nº
3748
(quanto ao crime do art. 304, do Código Penal)
e
nº
3775 e, por fim, indeferiu o
s
pedido
s
de detração.

Em razões recursais acostadas no mov.
155
.1
,
a defesa

requer a reforma da decisão agravada, sustentando:
i)

a impossibilidade de reconhecimento da reincidência
genérica
pelo juízo da execução;
ii)

que deveria ter sido reconhecida a
prescrição da pretensão executória quanto às
Guias de E
xecução nº 3746,
nº
3743,
nº
3748
(quanto ao crime do art. 304, do Código Penal)
e
nº
3775,
uma vez que não incide ao caso a regra do art. 116, parágrafo único, do Código Penal,
que não se aplicaria aos casos de prisão cautelar ou preventiva;
iii)
p
or fim,
com o reconhecimento da prescrição,
deve ser
recalculada a pena remanescente,
com a aplicação das remissões e detrações devidas.

Após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, a defesa alega
a impossibilidade de reconhecimento da reincidência
genérica
pelo juízo da execução,
argumentando que o apenado somente pode ser considerado reincidente nas guias de execução em que a referida condição tenha sido reconhecida na sentença condenatória. Salienta, nesse particular, que o reconhecimento dos efeitos da reincidência na execução penal viola a coisa julgada.

Em que pese o alegado, ao julgar o tema em sede de recurso repetitivo
(
Tema Repetitivo nº 1208
)
,
o Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de que
"A reincidência

pode ser admitida pelo juízo das execuções

penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Na ocasião, foi expressamente consignado que o reconhecimento da reincidência nas fases do conhecimento e da execução produz efeitos distintos, de modo que a identificação da condição de reincidente do apenado na execução penal não fere a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado, uma vez que
o juízo da execução deve adequar o cumprimento das penas às condições pessoais do réu.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NOS AUTOS DO ERESP N. 1.738.968/MG. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos. Incumbe ao Juízo de conhecimento a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, para fins de agravamento da reprimenda e fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em um segundo momento, o reconhecimento dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal. 2. A matéria discutida neste recurso foi definida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG, oportunidade em que ficou estabelecido que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Reafirmação do entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Entre os diversos precedentes desta Corte nesse sentido, destaco os mais recentes das Turmas que integram a Terceira Seção: AgRg no REsp n. 2.011.774/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.130.985/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022; AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022. 4. Esse entendimento tem sido convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgados das duas Turmas da Suprema Corte. 5. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.920/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.).

Dessa forma,
cabe ao juízo da execução reconhecer a reincidência como condição pessoal do apenado, o que produz efeitos sobre a totalidade das condenações,
conforme iterada jurisprudência sobre a matéria. Vejamos:

“
[...] 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018.3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)”.

Dito isso, n
o presente caso, verifico que o apenado possui as seguintes condenações:

a) Processo nº 0000000-00.0000.4.31.1996, data do fato 18/07/1996, trânsito em julgado em 01/03/ 1999, CRIME COMUM;

b) Processo nº 0018612-53.1998.8.08.0035, data do fato 17/09/1996, trânsito em julgado em 01/10/ 2004, CRIME COMUM;

c) Processo nº 1047479-72.1998.8.08.0024, data do fato 10/01/1997, trânsito em julgado em 16/06/2003, CRIME COMUM;

d) Processo nº 1041705-61.1998.8.08.0024, data do fato 22/05/1997, trânsito em julgado em 01/04/ 2002, CRIME COMUM;

e) Processo nº 0040012-92.2003.8.08.0021, data do fato 20/11/2003, trânsito em julgado N/C, CRIME
COMUM (anterior à alteração da Lei nº 11.464/2007)
;

f) Processo nº 0002787-58.2023.8.08.0014, data do fato 09/08/2023, trânsito em julgado N/C. CRIME COMUM.

Dessa forma, certo é que o acusado
cometeu os crimes das Ações Penais nº
0040012-92.2003.8.08.0021
e
0002787-58.2023.8.08.0014
após o trânsito em julgado das condenações nas Ações Penais nº
0000000-00.0000.4.31.1996,
nº
1047479-72.1998.8.08.0024
e nº 1047479-72.1998.8.08.0024, de modo que não há dúvidas quanto à sua condição de reincidente, ainda que essa circunstância não tenha sido reconhecida pelo juízo do conhecimento.

D
essa forma, não há mácula na decisão do juízo da execução, que reconheceu a reincidência do apenado.

Prosseguindo, a defesa ainda salienta
que deveria ter sido reconhecida a
prescrição da pretensão executória quanto às
Guias de E
xecução nº 3746,
nº
3743,
nº
3748
(quanto ao crime do art. 304, do Código Penal)
e
nº
3775,
que se refere
m
, respectivamente, às seguintes condenações:
i)
GE 3746 (1047479-72.1998.8.08.0024) -
06 anos e 08 meses
pelo art. 157, CP;
ii)

GE 3743 (0018612-53.1998.8.08.0035) -
03 anos e 06 meses
pelo art. 171, CP;
iii)

GE 3748 (1041705-61.1998.8.08.0024) - 02 anos pelo art. 180, CP (prescrito) e
03 anos
pelo art. 304, CP;

iv)

GE 3775 (0000000-00.0000.4.31.1996) -
03 anos
pelo art. 304, CP.

Nesse particular, depreende-se da decisão impugnada que o juízo da execução não reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação às guias em questão, uma vez que o acusado
descumpriu as condições do regime aberto no período de 24/11/2014 a 01/07/2021, quando retomou o cumprimento da pena (no regime aberto), tendo posteriormente sido preso em flagrante delito em 09/08/2023,
nos autos da Ação Penal nº 0002787-58.2023.8.08.0014, na qual se encontra preso preventivamente até a presente data, conforme consulta ao INFOPEN e ao andamento processual do feito em questão.

Di
ante disso, a magistrada
a quo
considerou que o curso da prescrição foi interrompido pela continuação do cumprimento da pena, que ocorreu em 01/07/2021, por força do que estabelece o artigo 117, V, do Código Penal, bem como que, diante da prisão preventiva do apenado, não correu o prazo prescricional da pretensão executória, na forma do
art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

Concluiu, então, que
“entre 24/11/2014 e 01/07/2021 transcorreu o período de 07 anos e 01 dia”,
não sendo alcançado o prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal), aplicável aos crimes pelos quais o agravante foi condenado nas guias de execução em referência.

Irresignado, o
agrava
nte argumenta que o período
da prisão preventiva do apenado
não deveria ter sido
computado para fins de suspensão da contagem do prazo prescricional, uma vez que a regra do
art. 116, parágrafo único, do Código Penal,
não se aplicaria aos casos de prisão cautelar.

Em que pese o alegado, tem-se que não há qualquer
óbice à aplicação da regra do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, aos casos de prisão preventiva.

No ponto, destaco que o dispositivo em questão não estabelece distinção entre os tipos de prisão aptos a suspenderem o curso do prazo prescricional, estabelecendo que “
Depois de passada em julgado a sentença condenatória,
a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”
.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou que a prisão preventiva por outro delito é causa impeditiva da prescrição executória, conforme prevê o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. P
RISÃO PREVENTIVA POR OUTRO DELITO.
CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
A prisão por crime praticado posteriormente ao cumprimento da pena é causa impeditiva da prescrição da pretensão executória, consoante previsão do parágrafo único do art. 116 do Código Penal.
Recurso desprovido. (RHC n. 16.584/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2005, DJ de 11/4/2005, p. 333.).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA DECORRENTE DA PRISÃO POR CRIME DIVERSO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. 1. A prescrição da pretensão executória começa a correr da data da fuga do condenado, quando em cumprimento de pena.
Porém, suspende-se a contagem do prazo prescricional durante o tempo em que o Recorrente está preso por qualquer outro motivo que não o da condenação nos autos originários.
2. Recurso desprovido. (RHC n. 25.207/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/3/2009, DJe de 13/4/2009.).

No mesmo sentido, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pedido de reconhecimento da

prescrição

da

pretensão

executória. Não acolhimento. Lapso não alcançado.
Cumprimento da

pena de crime mais grave ou prisão

preventiva

por crime praticado posteriormente que é causa de suspensão da

prescrição

executória

(art. 116, parágrafo único, CP).
Recurso desprovido.
(TJPR; AgExec 4000888-91.2021.8.16.0017; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Choma; Julg. 15/08/2022; DJPR 17/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO -­ PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INVIABILIDADE.
Incidência do marco suspensivo previsto no
artigo 116, parágrafo único, do Código Penal
. Interrupção em razão da

decretação da

prisão preventiva

do agravante em outros autos - prescrição

não configurada - recurso desprovido.
(TJPR. 4ª c. Criminal. Ra. 775177-1. Foro central da

Comarca da

região metropolitana de Curitiba. Rel. : Carvilio da

Silveira filho. Unânime. - j. 16.06.2011)
(TJPR; AG-ExPen 4000129-90.2021.8.16.0094; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 11/04/2022; DJPR 12/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM FUNDAMENTO NO
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
, EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM AUTOS DIVERSOS. INSURGÊNCIA DO APENADO. PRETENSO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. EM QUE PESE CORRETA A SUSPENSÃO DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À CAUSA IMPEDITIVA EXPRESSA EM LEI (ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, CP), EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, TAMPOUCO DE PREVISÃO LEGAL, PARA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL QUE DEVE SEGUIR O CURSO NORMAL. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA.
A nova prisão

do reeducando, determinada por título segregatório diverso, suspende o curso da

prescrição

da

pretensão

executória, consoante determina o
art. 116, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não obsta a continuidade do processo de execução penal.
[...].
(TJSC; AG-ExPen 5012742-62.2022.8.24.0064; Primeira Câmara Criminal; Relª Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 18/08/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA.
PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRO DELITO.
CAUSA IMPEDITIVA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 116 DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
A teor da previsão contida no parágrafo único do
artigo 116 do Código Penal
, a prisão por crime praticado posteriormente ao cumprimento da pena é causa impeditiva da prescrição da pretensão executória
. Decisão mantida.
(TJMT; AG-EXPEN 104605/2014; Capital; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 15/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 118)

Diante disso, o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição das guias de execução destacadas se deu em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso,
não havendo ilegalidade a ser sanada.

Por fim, diante do não reconhecimento da prescrição das
Guias de E
xecução nº 3746,
nº
3743,
nº
3748
(quanto ao crime do art. 304, do Código Penal)
e
nº
3775
, fica prejudicada a análise do pleito de recálculo da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso
defensivo
e a ele
NEGO
provimento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)